Tribunal: STF
Processo: RE 902261
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-10-19
Data de publicação: 2017-10-19

Ementa:
EXERCÍCIO PROFISSIONAL – REGULAMENTAÇÃO – COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – INSTRUÇÃO Nº 308/1999 – AFASTAMENTO NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia relativa à disciplina de atividade, presente Instrução da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, autarquia federal, a impor limitações à atuação profissional de auditor independente e às pessoas naturais ou jurídicas a ele vinculadas, dispondo sobre infrações e punições.